Tribunal: STF
Processo: HC 220476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2022, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Márcio José Luiz, contra ato monocrático do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, negou provimento ao Recurso no Habeas Corpus n. 170.779/MG.



    O caso 



    2. Consta dos autos que, em 14.7.2022, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra Márcio José Luiz, pela prática dos delitos previstos no caput e § 4º do art. 171 e no art. 147-B, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o inc. IV do art. 7º da Lei n. 11.340/2006, vinte e sete vezes, contra sete vítimas diferentes, sendo duas delas idosas.



    Em 28.6.2022, o paciente foi preso, preventivamente, após representação da autoridade policial de Barbacena/MG, mediante mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e sequestro de valores financeiros do indiciado (fl. 65, e-doc. 12). 



    Contra a decisão pela qual decretada a custódia cautelar, proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, nos autos da Ação n. 1515596-44.2022.8.13.0000, a defesa impetrou habeas corpus.



    3. Após pedido de informações à primeira instância, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 1.0000.22.151559-6/000:



    “HABEAS CORPUS – 27 ESTELIONATOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS, QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – ATO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO – QUESTÃO PREJUDICADA – MANDADO PRISIONAL DEVIDAMENTE CADASTRADO EM BANCO DO CNJ – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ÉDITO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA” 
(fl. 13, e-doc. 14).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 170.779/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.10.2022, o Relator negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, sobre a ausência de cadastro do mandado de prisão do recorrente no banco de dados do CNJ, observe-se a prejudicialidade do pedido de nulidade, pois informa o Tribunal de Justiça que a atualização cadastral foi realizada: 



    Do mesmo modo, extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ter havido o cadastramento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no Banco de Mandados do CNJ, inexistente, portanto, irregularidade neste sentido. (e-STJ, fl. 927).



      Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, a Corte estadual manteve a custódia cautelar do recorrente, validando o decreto preventivo, por tais fundamentos:



    (...)



    Como se vê, a prisão do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, extraída do modus operandi do agente que aplicou mais de 27 golpes perpetrados contra sete vítima diferentes, dentre elas duas pessoas idosas, acumulando quantia superior a R$ 900.000,00. Nesse sentido, relata o Ministério Público sobre os diversos registros de casos similares, em que o acusado agia da mesma forma, ludibriando mulheres com quem mantinha relacionamento amoroso a realizarem empréstimos bancários e financiamentos em seu benefício (e-STJ, fls. 69-71). Há indícios inclusive no sentido de que, mesmo ciente da instauração do inquérito policial, o acusado continuou com a prática reiterada dessas infrações. Denota-se, portanto, a necessidade de aplicação da remansosa jurisprudência do STJ, segundo qual a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva. A respeito:



    (...)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de imediata revogação da prisão preventiva decretada. Defende suficientes medidas cautelares alternativas à prisão.



    Alega que “a ordem de Habeas Corpus foi denegada no TJMG, por intermédio de decisão lastreada na gravidade abstrata da empreitada delitiva, bem como em argumentos totalmente discrepantes da presunção inocência, afinal, não há um ser humano sequer nesse mundo, com a capacidade de garantir, sem qualquer sombra de dúvidas que, estando em liberdade, o paciente irá cometer outros delitos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o indigitado paciente é primário, ostenta bons antecedentes, comprovou o exercício de atividade laborativa idônea e o endereço fixo na cidade e Comarca de Barbacena/MG” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, pede-se, o deferimento do pedido liminar manejado nesse Habeas Corpus, com o escopo de revogar a prisão preventiva ora questionada, via de consequência, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP – incluindo a eficaz MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. 



    Em conclusão, a manutenção definitiva da liminar de urgência, quando do julgamento de mérito dessa impetração de Habeas Corpus Criminal Liberatório, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça!” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, negou provimento ao Recurso no Habeas Corpus n.170.779/MG. 



    A decisão questionada foi proferida monocraticamente e transitou em julgado em 18.10.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Nesse sentido os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A defesa busca a revogação da custódia preventiva do paciente para que se possa aguardar a persecução penal em liberdade, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    O paciente foi preso preventivamente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:



    “DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Cotejando os argumentos que subsidiam a representação, vejo que, de fato, a prisão preventiva do investigado é medida que impera para fazer cessar a reiterada prática delitiva. 



    É cediço que a prisão de natureza cautelar somente deverá ser levada a efeito em circunstâncias excepcionais, frente à garantia constitucional da presunção de inocência. 



    Noutro norte, temos que tal garantia não é absoluta, haja vista existir permissivo legal para que a custódia cautelar seja decretada, conforme amparo estatuído no artigo 312 e 313, ambos do Digesto Processual Penal. 



    Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos delitos está amplamente provada, o que também se verifica quanto aos indícios da autoria, os quais apontam pra o investigado. 



    Assim, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva do acusado/representado, nos termos do artigo 312, in fine, do CPP. 



    Os documentos acostados aos presentes autos comprovam estar o investigado na prática reiterada dos crimes, mesmo após ter tomado conhecimento da instauração do inquérito contra si, insistiu na prática delituosa, fazendo novas vítimas, razão pela qual, para garantia da ordem pública bem como aplicação da Lei Penal impera-se, de forma indubitável, necessária a decretação de sua segregação cautelar, conforme previsão art. 313, inciso III, do CPP. Somente para reforço da argumentação, colaciono alguns arestos jurisprudenciais sobre o sustentado: (...) 



    Assim, evidenciada a conduta do investigado, de forma reiterada, entendo que, ao menos por ora, se mostram ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. 



    A esse respeito, esclareceu o Ministro Schietti Cruz, no portentoso voto exarado no julgamento do Habeas Corpus nº 110;779/SP, que: (...) 



    Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva do investigado MÁRCIO JOSÉ LUIZ, devendo ser expedido, imediatamente, o respectivo mandado prisional, com validade até 24/06/2034. (...)” (fls. 277/281 do doc. único)” (fls. 15-16, e-doc. 14).



    O Tribunal de Justiça mineiro ratificou a decisão de primeira instância:



    “Compulsando os autos, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Compreendo que a decisão acima transcrita se acha suficientemente fundamentada, sendo certa nos autos a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, como é possível extrair dos relatos prestados pelas vítimas ao longo do inquérito policial. Da mesma forma, tem-se a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, considerado o perigo que representa a liberdade do réu. 



    Nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, Márcio supostamente atuou, desde o ano de 2021, na prática de 27 delitos de estelionato, perpetrados contra 07 vítimas diversas (sendo 02 delas pessoas idosas), com acúmulo de um valor total superior a R$ 900.000,00 (id 9552267315).



    O paciente, utilizando-se do mesmo modus operandi, passou-se por pessoa idônea para se envolver amorosamente com as ofendidas e, valendo-se da confiança destas, as convenceu a realizar transações financeiras tais como contração de empréstimos e financiamento de veículos, de modo que os lucros de tais ‘investimentos’ eram por ele apoderados (fls. 229//244 do doc. único). 



    E não se aponte a ausência de contemporaneidade da prisão. De acordo com a denúncia e elementos colhidos no inquérito policial, uma das últimas ofendidas teria sido vitimada pelo paciente em março/2022, sendo certo que a autoridade policial representou pela decretação da constrição preventiva de Márcio em 19/05/2022, após reunir elementos suficientes para a requisição (fl. 244 do doc. único). 



    Une-se a isto que a soma total das penas privativas de liberdade dos crimes em tese cometidos pelo paciente, superior a quatro anos, autoriza a imposição da medida extrema, conforme art. 313, I do CPP. 



    Igualmente, o acautelamento se mostra única medida eficaz contra a possível reiteração delitiva de Márcio, com envolvimento habitual em atividades ilícitas, especialmente voltadas à espécie de fraude narrada no feito. 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inscritos nos artigos 312 e 313 do CPP, e insuficientes as características pessoais favoráveis do paciente, conforme cediça jurisprudência pátria, vislumbro a inviabilidade de revogação da medida extrema, mostrando-se necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública. 



    Ainda, considerando o perigo que representa a liberdade do paciente, as medidas cautelares diversas da segregação cautelar, tais quais comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de contato com determinada pessoa, proibição de ausência da Comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de atividade econômica ou monitoramento eletrônico, se afiguram francamente desarrazoadas, pelo que a prisão preventiva se mostra, no momento, a única medida adequada às características do caso concreto. 



    Neste viés, destaco que o art. 5º, LVII da Constituição Federal, ao vedar a consideração de culpa até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não revoga as modalidades de prisão processual existentes, cuja decretação, por conseguinte, não representa ofensa ao princípio da presunção de inocência” (fls. 16-18, e-doc. 14).



      10. Assim, no convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos elementos probatórios constantes da instrução criminal, assentaram-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta do paciente. Concluiu-se pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar, considerado o risco concreto de reiteração delitiva, pois Márcio José Luiz está sendo acusado pela prática do delito de estelionato, vinte e sete vezes, em contexto de violência doméstica, contra sete vítimas diferentes, sendo duas delas idosas.



    O entendimento deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido ‘golpe do bilhete premiado’. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui ‘diversas anotações criminais’. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. (...) 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.293-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato. 3. Contemporaneidade verificada 4. Prisão preventiva. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.042-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.957-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora